Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
I. Não se justifica a cominação ou a aplicação de multa diária na hipótese em que o juiz pode suprir, por meio de medida adequada e suficiente, a obrigação de fazer imposta à parte vencida, consoante a inteligência do artigo 536 do Código de Processo Civil.
II. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil não impede que a multa decorrente do descumprimento da obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o, máxime quando a obrigação de fazer poderia ser suprida mediante o envio de simples ofício ao registro imobiliário.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.